Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão.
2. Alega o embargante que a decisão foi omissa quanto aos argumentos centrais do recurso, deixando de analisar que o abuso do direito decorreu da finalidade da conduta da ré. Afirma que o conjunto probatório não foi analisado e não foram feitas referências aos documentos apresentados. Narra que houve omissão quanto ao pedido de tutela inibitória formulado no recurso inominado. Por fim, sustenta a existência de contradição entre o reconhecimento da prática dos fatos narrados e o reconhecimento de ausência de excesso, abuso ou ilicitude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei no 9.099/1995), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. No caso, não há qualquer contradição ou omissão, porquanto o item 7 justifica os motivos pelos quais não há excesso, abuso ou ilicitude na conduta da recorrida, a partir dos elementos probatórios analisados.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
7. Ademais, não houve omissão em relação a qualquer pedido autônomo, porquanto foram formulados, no recurso inominado, os mesmos requerimentos da petição inicial. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 48.